Tribunal: TJDFT
Processo: 0729844-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729844-76.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS FERREIRA DOS ANJOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. OPERAÇAO DE TRÁFICO DE DROGAS NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bem apreendido, no processo penal, somente pode ocorrer quando for incontroversa a propriedade dos objetos e os bens não interessarem mais ao processo. 2. Tendo a motocicleta sido apreendida em decorrência de investigação policial sobre a ocorrência de tráfico e estando o processo em curso, sem trânsito em julgado; bem como considerando que, conforme manifestação do Ministério Público, os bens apreendidos ainda interessam ao processo e o apelante não comprovou a propriedade do bem, a motocicleta deve continuar apreendida até o deslinde do feito de forma definitiva, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 118, 119 e 120, todos do Código de Processo Penal e 1.267 do Código Civil, ao indeferir o pedido de restituição da motocicleta apreendida, como também o pedido subsidiário de nomeação do recorrente, legítimo proprietário do bem, como fiel depositário. Pontua que juntou aos autos o Documento Único de Transferência- DUT do veículo, assinado no dia 10/2/2021 e registrado em Cartório, no qual consta o recorrente como comprador da motocicleta. Diz que a mera pendência de transferência em si não afasta a sua inequívoca propriedade sobre o veículo. Destaca que a transferência da propriedade de bem móvel se opera mediante tradição, sendo a regularização da transferência perante o órgão de trânsito ato meramente administrativo. Afirma que demonstrou que a fundamentação utilizada para o indeferimento da restituição do bem é desprovida de motivação concreta, limitando-se a afirmações genéricas, pois não há absolutamente nenhum elemento concreto que aponte para o interesse processual sobre o bem. Assevera inexistir qualquer indício de que o veículo tenha sido adquirido com dinheiro de tráfico. Defende, ainda, que o bem apreendido pode ser restituído, com a nomeação do proprietário como fiel depositário e com os impedimentos legais de alienação ou transferência a terceiros, para que não haja risco de deterioração e perda do valor econômico, com a consequente frustração na aplicação da pena de perdimento em favor da União. Pondera, também, que o seu direito de propriedade não deve ser relativizado de forma tão desproporcional, não havendo necessidade de retenção da motocicleta apreendida até o fim da instrução ou trânsito em julgado de sentença. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Anamaria Prates Barroso, OAB/DF 11.218 e OAB/SP 322.681. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 118, 119 e 120, todos do Código de Processo Penal e 1.267 do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Além disso, o acórdão impugnado, em relação ao indeferimento da restituição do bem apreendido, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido que “A instância antecedente esclareceu que o automóvel apreendido, no caso, ainda interessa ao processo, podendo ser objeto de diligências e produção de provas” (AgRg no AREsp n. 2.416.966/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada Anamaria Prates Barroso, OAB/DF 11.218 e OAB/SP 322.681. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028